Tribunal: TJDFT
Processo: 0052123-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052123-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LUCILIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para que se manifeste acerca dos pagamentos dos horários advocatícios e de sucumbência, no prazo de 5 (cinco) dias, após o qual, havendo a anuência do credor com os noticiados pagamentos ou sua inércia, deverá a Secretaria do Conselho Especial arquivar os autos e adotar as providências de praxe até o pagamento do requisitório expedido na presente execução. Cumpra-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator